Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702237-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: EDILENE GOMES DA ROCHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARÁ/DF DESPACHO Preclusa a decisão ID 42475463, dê-se baixa e arquivem-se. I. Brasília, 10 de janeiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito